Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ERONIL DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 072.312.451-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA – PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária – PASEP c/c Pedido de Danos Materiais, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, manteve a justiça gratuita e deferiu prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte ilegítima para responder pela má administração da conta PASEP; (ii) saber se a competência é da Justiça Federal em razão do envolvimento da União; (iii) saber se a pretensão autoral está prescrita; (iv) saber se é cabível a análise da assistência judiciária gratuita no agravo; (v) saber se é adequada a prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por má gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

4. A competência da Justiça Estadual é mantida, conforme entendimento do STJ e da Súmula 42, quando o litígio envolve falhas na gestão bancária, sem participação direta da União.

5. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC), e o termo inicial é o conhecimento efetivo do prejuízo; não demonstrado nos autos.

6. A decisão sobre justiça gratuita não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada no Tema 988 do STJ, sendo incabível sua rediscussão em agravo.

7. A prova pericial contábil é necessária diante da complexidade dos cálculos relativos à atualização dos valores depositados na conta PASEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas à má administração de contas do PASEP pelo Banco do Brasil. 3. A prescrição da pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal e conta-se do efetivo conhecimento do prejuízo. 4. A análise da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova não é cabível em sede de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. contra ERONIL DOMINGOS DOS SANTOS, com o objetivo de reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária – PASEP c/c Pedido de Danos Materiais (Proc. nº 1030696-56.2024.8.11.0041), que rejeitou as preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva do Banco e incompetência da Justiça Estadual, bem como a alegação de prescrição, manteve o benefício da justiça gratuita ao autor e deferiu a produção de prova pericial contábil, conforme decisão de ID 180197911 dos autos de origem.

Alega o recorrente que a decisão agravada padece de nulidades e erros de julgamento, sustentando, preliminarmente, que a pretensão deduzida encontra-se integralmente prescrita, por se tratar de revisão de valores relativos a cotas do PASEP, cujos depósitos se encerraram em 1988, tendo o autor se aposentado em 1995, ocasião em que teria tido conhecimento do valor integral de sua conta.

Para tanto, invoca entendimento do STJ segundo o qual a prescrição, nesse tipo de demanda, é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não haver relação de consumo entre as partes, e, por conseguinte, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, matéria que, segundo argumenta, não foi corretamente valorada na decisão agravada.

Além disso, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado, afirmando que este não faz jus ao benefício, haja vista sua capacidade econômica demonstrada nos autos, e pleiteia a divisão dos honorários periciais acaso mantida a produção da prova técnica.

Argumenta, também, que o Banco do Brasil é parte ilegítima para responder pela suposta má administração das contas do PASEP, sustentando que atua apenas como agente operador, sendo que as diretrizes de atualização e remuneração das contas são estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Por essa razão, sustenta a legitimidade exclusiva da União para figurar no polo passivo da ação e, em consequência, a incompetência da Justiça Estadual, postulando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 338 e seguintes do CPC.

Requer, ao final, que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral; revogar a concessão da gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento imediato das custas iniciais; afastar a inversão do ônus da prova; reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; declarar a incompetência da Justiça Estadual com remessa dos autos à Justiça Federal; proceder à divisão proporcional dos honorários periciais, conforme razões recursais de ID 267482769.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferida, conforme decisão de ID 272316852.

Sem parecer da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., visa reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária proposta por ERONIL DOMINGOS DOS SANTOS, rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré — ora agravante —, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, bem como a ausência de prescrição.

Além disso, manteve os benefícios da justiça gratuita ao autor e deferiu a produção de prova pericial contábil.

Em que pese a extensa argumentação da parte agravante, não assiste razão ao recurso.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre má gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive nos casos em que se discute a não aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Nessa linha, o STJ fixou a tese de que “o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”
[1]
.

Logo, revela-se improcedente o pleito de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco agravante, que, como agente executor do programa, responde diretamente pela administração e movimentação das contas individuais do PASEP.

No tocante à competência da Justiça Comum Estadual, também aqui não se verifica o acerto da insurgência recursal.

Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Tribunal de Justiça, a natureza da demanda — ainda que envolva verbas oriundas de fundo vinculado à União — não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

Isso porque o Banco do Brasil, embora se trate de uma sociedade de economia mista federal, atua como gestor do programa e responde diretamente pelos eventuais prejuízos ou falhas administrativas, razão pela qual a lide permanece no âmbito da Justiça Estadual. A incidência da Súmula 42 do STJ reforça a validade dessa conclusão.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DE CONTA PASEP. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e impugnação de justiça gratuita, no âmbito da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Nilce Aparecida Alves Dalla Costa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, envolvendo falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 1.150, estabelecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo de ações que envolvem falha na prestação de serviço relacionado ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos.

4. No que tange à competência, a jurisprudência do STJ, incluindo a Súmula 42, define que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações envolvendo o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal, em casos relacionados ao PASEP, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para a demanda.

5. Não há elementos que justifiquem a denunciação da União ao polo passivo da ação, uma vez que a lide se restringe à má gestão do Banco do Brasil sobre a conta do PASEP, sem envolvimento direto da União nas alegações de falha na gestão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações relativas a falhas na gestão do PASEP, inclusive sobre saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, não se aplicando a competência da Justiça Federal."

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I; 37, § 6º; STJ, Súmula 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 13/02/2019; TJMT, AgInt 1015121-39.2021, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 15/12/2021.

(N.U 1002518-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

No que diz respeito à prescrição, igualmente não merece prosperar o argumento do agravante.

A jurisprudência do STJ, igualmente firmada no julgamento do Tema 1.150, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial da contagem se dá no momento em que o titular da conta efetivamente toma ciência do suposto prejuízo
[2]
. Transcreve-se:

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. (Afetação na sessão eletrônica iniciada em 2/3/2022 e finalizada em 8/3/2022 - Primeira Seção).

Assim, na ausência de prova inequívoca de que o autor teve conhecimento dos fatos antes do ajuizamento da ação, não é possível reconhecer, de plano, a prescrição, sendo necessária dilação probatória para apuração do dies a quo.

Sobre a inversão do ônus da prova, registre-se que tal matéria não foi objeto de deliberação na decisão agravada, razão pela qual não pode ser conhecida neste momento, diante do disposto no art. 1.015 do CPC.

No que tange à assistência judiciária gratuita, ressalta-se que a decisão que a concede ou a mantém também não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme já sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema 988, não sendo possível, portanto, sua rediscussão em sede de Agravo de Instrumento, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas nos autos
[3]
. Veja-se:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Afetação na sessão eletrônica iniciada em 14/02/2018 e finalizada em 20/02/2018 - Corte Especial).

Por fim, quanto ao deferimento da produção de prova pericial contábil, o acolhimento do pedido pela instância originária revela-se medida prudente e adequada, especialmente em face da complexidade dos cálculos envolvidos na correção e atualização dos valores depositados nas contas PASEP, sendo esta prova imprescindível à adequada formação do convencimento judicial.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção da mesma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1150&cod_tema_final=1150

[2]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1150&cod_tema_final=1150

[3]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=988&cod_tema_final=988

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025